Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0732606-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIDES PEREIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES PEREIRA MACHADO em face do Acórdão n. 1403468 (id 33284754), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, cuja ementa assim se apresenta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é devida a fixação de honorários advocatícios em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, quando não verificada a litigiosidade no procedimento. 2. Agravo conhecido e não provido. Compulsando os autos, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do processo originário no 0736947-42.2020.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 19/05/2022, com trânsito em julgado em 14/06/2022 (id 128051384). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator